Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-47.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E REPRESSIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. FARMÁCIA MAGISTRAL. Mandamus voltado à abstenção de atos de polícia administrativa que venham a sancionar a impetrante por manipular, manter estoque gerencial, expor e comercializar produtos que, nos termos da legislação vigente, dispensem

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E REPRESSIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. FARMÁCIA MAGISTRAL. Mandamus voltado à abstenção de atos de polícia administrativa que venham a sancionar a impetrante por manipular, manter estoque gerencial, expor e comercializar produtos que, nos termos da legislação vigente, dispensem prescrição por profissional habilitado. Autoridade coatora que impôs à impetrante penalidade de apreensão dos produtos expostos à venda. Impossibilidade. Extrapolação normativa da RDC no 67/2007, ANVISA. Restrições não previstas nas Leis Federais no 5.991/73 e no 6.360/76. Interpretação cônsona às Resoluções no 467/07 e n° 477/08 do Conselho Federal de Farmácia. Insubsistência dos autos de infração lavrados. Ausente precedente vinculante ou mesmo entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca do tema, cumpre prestigiar o posicionamento que vem sendo majoritariamente conferido aos casos congêneres por esta 11a Câmara de Direito Público. Desfecho de origem reformado. RECURSO PROVIDO.